Tribunal: TJDFT
Processo: 0728076-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728076-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO MADUREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 07104468-87.2022.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, determinou sua intimação para, no prazo de 30 dias, comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida no título executivo judicial, nos seguintes termos: “Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 87469686 - Pág. 57/63, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Tendo em vista que a obrigação de fazer interfere na de pagar, recebo, por ora, apenas aquela e concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor se manifeste quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emende o pedido de cumprimento de sentença quanto ao valor total almejado.” Alega o Agravante que o Juiz não poderia ter processado o cumprimento de sentença sem a prévia liquidação do julgado. Assevera que foi ordenado a implementar os índices à remuneração/proventos do Agravado, ignorando o rito processual adequado, sem observância mínima dos requisitos exigidos pela legislação, tais como legitimidade, litispendência, valor efetivamente devido, direito de compensação, correta base de cálculo e limites da coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para revogar em definitivo a ordem de incorporação, determinando-se a observância do rito aplicável à espécie, conforme fixado pelo STJ nos autos do REsp 1.754.067, mediante prévia instauração da fase de liquidação de sentença. É o breve relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". No caso, o juiz recebeu a petição inicial como obrigação de fazer, postergando a análise das questões relacionadas à obrigação de pagar para depois que o Distrito Federal comprovar que cumpriu a obrigação de incorporar os índices estabelecidos no título judicial à remuneração do Agravado. Na espécie, o ato do juiz que determina a intimação do Executado para, no prazo de 30 dias, manifestar-se sobre o cumprimento da obrigação de fazer, tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao pronunciamento judicial, é importante observar que constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribuna de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. DESPACHO. MATÉRIA. ANÁLISE. TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - O pronunciamento judicial que determina a anotação do pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 504 do CPC. II - Intimados para cumprimento da sentença, art. 475-J do CPC, os devedores interpuseram agravo de instrumento e alegaram a inexigibilidade da dívida; no entanto, não submeteram a matéria ao Primeiro Grau, seja em exceção de não executividade ou impugnação. Impossibilidade de análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. III - Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 394517, 20090020129843AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2009, publicado no DJE: 7/12/2009. Pág.: 72) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDERAÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1315543, 07449906820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as alegações de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, por falta de liquidez do título, devem ser apresentadas oportunamente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora